Tribunal: TJDFT
Processo: 0716717-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716717-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON CÉSAR VINHAL DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida- se de apelação criminal contra a sentença que condenou os ora apelantes, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, fixada a reprimenda, para ambos os réus, em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelos ora apelantes, e se a reprimenda imposta aos sentenciados está adequada aos parâmetros normativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitada a preliminar de nulidade das provas. 3.1. A simples constatação de mensagens relacionadas à prática de um ilícito criminal na tela inicial do aparelho celular não configura violação à intimidade do acusado, capaz de determinar a nulidade das provas. 4. Descabido o pleito absolutório quando a condenação é lastreada em um conjunto robusto e coeso de provas, mormente pelo depoimento das testemunhas em sede judicial, sob o crivo do contraditório. 4.1. Os elementos probatórios trazidos ao caderno processual são contundentes acerca do fato deduzido na inicial acusatória e de sua autoria, que se amoldam ao tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas (Lei n° 11.343/2006), daí porque não há falar em absolvição, 5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. IV. DISPOSITIVO. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, requerendo o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob o fundamento de que a condenação anterior utilizada para exasperação da pena-base se deu por crime ocorrido em 2.008, cuja condenação transitou em julgado em 2.009, estando a pena extinta desde 06/09/2.015, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do novo fato; b) artigo 42 da Lei 11.343/06, pugnando pela avaliação neutra da natureza e quantidade de drogas apreendidas, ao argumento de que essas circunstâncias não extrapolaram o inerente ao tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois as condenações definitivas podem configurar maus antecedentes, desde que não ultrapassado o lapso temporal de 10 anos entre a extinção da pena e o cometimento da infração em pauta. (AgRg no HC n. 962.735/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). No caso, a pena-base foi exasperada em razão da quantidade e qualidade do entorpecente apreendido - 2,9 Kg de cocaína. Nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no desvalor conferido a essa vetorial, porquanto a quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. (AREsp n. 2.874.634/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020